Tribunal: TJDFT
Processo: 0719458-71.2020.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E O CONDUTOR CAUSADOR DO ACIDENTE. SÚMULA 132 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser acompanhada de elementos hábeis a infirmar a declaração de hipossuficiência. Argumentos genéricos não são capazes de afastar a concessão do benefício.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que, nos casos de acidente de trânsito, o proprietário do veículo tem responsabilidade objetiva e solidária.
3. A despeito do teor da súmula 132 do STJ no sentido de que "a ausência de registro de transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado", forçoso reconhecer que o requerido não se desincumbiu do seu ônus de comprovar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373 do CPC, uma vez que não há prova da alegada transferência da propriedade do veículo.
4. Apelações conhecidas e desprovidas.